Tribunal: TJPA
Processo: 0003148-51.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003148-51.2014.8.14.0070

APELANTE: BANCO CIFRA SA

APELADO: ANA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais e a restituição de valores cobrados indevidamente em benefício previdenciário de Ana Oliveira da Silva, devido à contratação não comprovada de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há regularidade na contratação do empréstimo consignado; e (ii) se é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro ou de forma simples, assim como a manutenção do valor arbitrado para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco Cifra S.A. não comprovou a regularidade da contratação, especialmente pela ausência de documentos no momento processual adequado, o que levou à declaração de inexistência do contrato.
4. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples para os valores anteriores a 30 de março de 2021, e em dobro para os posteriores, conforme modulação determinada pelo STJ.
5. Os danos morais foram mantidos, considerando a privação de verba alimentar, fixados em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de regularidade contratual em empréstimo consignado enseja a devolução de valores indevidamente descontados, com repetição simples ou em dobro, conforme jurisprudência do STJ. 2. A condenação por danos morais deve ser mantida quando configurada a privação de verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 396; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003148-51.2014.8.14.0070

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO CIFRA S.A

AGRAVADA/APELADA: ANA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Cifra S.A., em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Indenização por Danos Morais, movida por Ana Oliveira da Silva, que foi julgada procedente pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA.

Na origem, a parte autora ajuizou a ação alegando a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado com o Banco Cifra S.A., afirmando ter sido vítima de fraude, uma vez que descontos foram realizados em seu benefício previdenciário sem seu consentimento. A sentença de primeiro grau julgou a demanda parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato e condenando o Banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O Banco Cifra S.A., inconformado com a decisão, interpôs apelação, argumentando a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais ou a devolução em dobro. A apelação foi parcialmente provida pela decisão monocrática, que manteve a indenização por danos morais e a restituição dos valores, modulando, contudo, a forma de devolução com base em jurisprudência do STJ, aplicando a restituição simples para os valores anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores.

Em suas razões de agravo interno, o
Banco Cifra S.A.
reafirma a validade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência de fraude, destacando que a parte recorrida usufruiu do crédito disponibilizado. Alega também que não há fundamento para a devolução em dobro, tampouco para a condenação em danos morais, tendo em vista a ausência de demonstração de má-fé ou qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira. Requer, ainda, a redução do valor arbitrado para a indenização por danos morais, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 é desproporcional à alegada ofensa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o Id. 19666404.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Turma envolve a validade de contratação de empréstimo consignado entre a autora, Ana Oliveira da Silva, e o Banco Cifra S.A., bem como a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida, em suposta fraude.

De acordo com a decisão monocrática anexada, a regularidade da contratação do empréstimo consignado não foi comprovada pelo Banco Cifra S.A. devido à ausência de documentos hábeis que demonstrassem a validade do contrato no momento processual adequado. Especificamente, a instituição financeira não apresentou os documentos necessários para comprovar a regularidade da contratação durante a fase de instrução do processo.

Conforme a fundamentação da decisão agravada, o momento oportuno para a produção de provas documentais seria na contestação, conforme prevê o artigo 396 do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, o banco não juntou os documentos referentes ao contrato no prazo processual adequado. A apresentação posterior de documentos foi considerada intempestiva, ou seja, fora do momento processual apropriado, restringindo-se a apresentação de documentos novos a situações excepcionais, como a produção de provas relativas a fatos ocorridos após a fase de instrução, o que não se aplicava ao caso.

Além disso, o ônus da prova da regularidade da contratação recaiu sobre o banco, uma vez que se tratava de uma relação de consumo, e o juiz de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Isso significava que cabia ao Banco Cifra S.A. provar que a contratação foi válida e que os descontos no benefício previdenciário da autora foram legais, o que não ocorreu. Como a instituição financeira não apresentou provas suficientes no momento processual devido, o contrato foi considerado inexistente.

Portanto, a decisão concluiu que a responsabilidade pela não comprovação da regularidade da contratação recaía sobre o banco, resultando na procedência da ação e na condenação à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, a tese defendida pelo agravante não merece prosperar. A decisão monocrática foi clara ao aplicar a modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme destacado, os valores descontados antes de 30 de março de 2021 devem ser devolvidos de forma simples, por ausência de prova de má-fé, e os valores descontados após essa data devem ser restituídos em dobro, conforme o entendimento exposto no Resp nº 1.413.542-RS.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao dispor que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição em dobro do que pagou, salvo engano justificável. Nesse sentido, citei precedente do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

O Banco Cifra S.A. não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, o que configura a cobrança indevida e justifica a devolução em dobro dos valores cobrados a partir da data indicada pelo STJ.

Quanto ao dano moral, consignei que houve transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela demandante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo não regular. A respeito, citei julgado desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "

(6165430, 6165430, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30)

Quanto ao valor dos danos morais, também entendo que não merece reforma. Para fixar o valor, considerei as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo pedagógico da condenação; vislumbrando, assim, que deveria ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia.”

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024